Tribunal: TJSP
Processo: 2246421-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Determinação constante no RE 1.101.937 suspende processos que envolvam debate sobre a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da federação em outra – Manutenção da condenação por litigância de má-fé, e imposição de nova condenação – Art. 80, inc. IV e VII, do CPC.

Recurso desprovido.